Tribunal: STF
Processo: ARE 1357481
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. Técnico de radiologia - Pretensão de aposentadoria especial, com e integralidade e paridade de proventos - Legitimidade da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para figurar na lide - Previsão Constitucional de aposentadoria especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4º da CF - Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto não editada a lei complementar regulamentadora - Questão sedimentada na Súmula Vinculante nº 33 do STF - LTCAT que comprova a o exercício contínuo de atividade insalubre pelo autor - Comprovada a contribuição por 25 anos - Preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria especial com integralidade e paridade - Danos materiais - Impossibilidade de recebimento de vencimentos e proventos, oriundos do mesmo cargo - Vedação de ordem constitucional inscrita no art. 37, § 10, da CF - Sentença mantida - Recursos desprovidos” (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, II, 8º, 10 e 17, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que são inaplicáveis as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 para as hipóteses de aposentadoria especial.



    Argumenta-se que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsistem, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) (...) e que (...) a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria (eDOC 7, p. 20).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 852 e 1.019 da repercussão geral (eDOC 14), o Tribunal de origem entendeu que não haveria contrariedade entre o acórdão impugnado e os precedentes indicados (eDOC 17 – ID: 022f1430)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Confira-se a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a servidora pública ingressou nos quadros públicos em 1993 e que, por essa razão, faria jus à paridade e à integralidade, ainda que os requisitos para a aposentadoria tenham sido preenchidos no ano de 2018, ou seja, posteriormente à edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Destarte, colocada uma pá de cal sobre a questão suscitada no embate jurídico com a edição da Súmula 33, resta, pois, perquirir, se as atividades desenvolvidas pelo autor na qualidade de técnico de radiologia são caracterizadas como de natureza prejudicial à saúde ou à integridade física do servidor, e se ele exerceu a função de forma não ocasional ou intermitente, preenchendo, assim, os requisitos necessários nos termos do art. 57, §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/91 (...)



    A percepção de gratificação de insalubridade, por si só, não conduz ao direito à aposentadoria especial, cujos requisitos para o reconhecimento de um e de outro não se confundem. Mas também um direito não excluiu o outro, cabendo à parte comprovar sua a exposição nociva no caso concreto para fins previdenciários. 



    Transpondo-se às provas do caso sub examine, é dos autos que a parte ingressou no serviço público em abril de 1993, exercendo desde agosto deste ano a função de técnico de radiologia, auferindo adicional de insalubridade em grau máximo por todo o período.



    O autor carreou aos autos o Laudo Técnico das Condições de Trabalho LTCAT (fls. 45/55), que se presta a comprovar as condições de trabalho insalubres para fins previdenciários, ou seja, serve de parâmetro para o benefício da contagem de tempo em trabalho especial para obtenção da aposentadoria especial. 



    O LTCAT, realizado no ano de 2019, no Hospital Regional “Dr. Vivaldo Martins Simões” HRO descreve haver risco ocupacional biológico e ionizante, de forma habitual e permanente. Por tal motivo, concluiu que o trabalho realizado pelo Técnico de Radiologia, Adonis Nunes Pereira é considerado insalubre em grau máximo. 



    Frise-se ainda constar da certidão de tempo de contribuição que o autor prestou 25 anos, 07 meses e 079dias de serviço exclusivo em condições especiais para fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 33 (fls. 41/42). 



    Não se pode perder de vista que o objetivo da norma é proteger o trabalhador exposto a condições adversas e prejudiciais durante todo o exercício da função, possibilitando a transmutação do tempo especial em comum, mediante aplicação de fator de conversão. 



    A diferenciação decorre do princípio da dignidade humana, cuja concretização se efetiva por meio de ambiente de trabalho saudável e equilibrado, consistindo a excepcionalidade da aposentadoria especial em uma espécie de “prêmio” àquele que se expôs a possível degradação de sua qualidade de vida, ou de risco concreto à sua sobrevivência. 



    Nessa ordem de ideias é que o Poder Constituinte, por razões principiológicas oriundas do dever de igualdade, estabeleceu regras diferenciadas para servidores do quadro da Administração Pública em situação desigual, como àqueles que se dedicaram ao exercício de atividade nociva.



    Restou comprovado que o autor preencheu o lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias. Importante ressalvar que o legislador não exige idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial, razão pela qual a exigência é inoportuna, pois exige o preenchimento de requisito que a lei dispensa.



    Inconteste o fato de que o autor continuou trabalhando e percebendo remuneração após o requerimento administrativo de aposentadoria especial. Assim, além dos vencimentos pagos pelo período trabalhado, o autor faz jus ao pagamento de abono de permanência, que constitui compensação pelo período trabalhado após a constituição do direito de aposentação. Considerando que o autor entrou no serviço público em data anterior à promulgação das EC nºs 20/98 e 41/03, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na paridade e integralidade dos proventos.



    Por fim, frise-se não haver que se falar em indenização por danos materiais. O autor recebeu pelo trabalho desempenhado no período que em discussão a aposentadoria requerida; assim, a procedência de tal pedido incorreria em “bis in idem”, em afronta ao §10, do artigo 37 da Constituição Federal que veda a percepção simultânea de proventos com vencimentos em atividade. Ademais, a Administração pautou-se em entendimento legal e não teratológico. Logo, a r. sentença deve ser mantida e a pretensão recursal rejeitada” (eDOC 5 – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com a orientação jurisprudencial da Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecido o direito à paridade e à integralidade com fundamento unicamente no fato de a servidora ter ingressado no serviço público em data anterior à edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, sem analisar o preenchimento das regras de transição previstas em tais normas, conforme devidamente fixado no julgamento do tema 139 da repercussão geral. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1322634 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 5) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar a tese fixada no tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente